Tribunal: TJMT
Processo: 0001560-82.2016.8.11.0050
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001560-82.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO - CPF: 288.079.978-35 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ELESSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 742.440.511-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA REALIZADA APÓS FALECIMENTO DO DEVEDOR – INVALIDADE – SÚMULA 72 DO STJ – ALEGAÇÃO DE TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS – HIPÓTESE EM QUE A CONSTITUIÇÃO EM MORA AINDA É NECESSÁRIA – DIREITO INTRSNSMISSÍVEL – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“No caso em espécie, a Notificação Extrajudicial fora enviada em data posterior ao falecimento do devedor, não sendo, pois, hábil a comprovar a mora do apelado, eis que, inválida. Desta forma, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensão contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV.”
(
TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 0004006-38.2019.8.11.0055, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

2- A ação de busca e apreensão tem caráter personalíssimo, o que impede a transmissão aos herdeiros.

3- Mesmo que se abarcasse a ideia do apelante de que os herdeiros respondem pelas dívidas do espólio, mesmo assim, a constituição em mora seria imprescindível, a luz da Súmula 72 do STJ.

4-
“A comprovação da mora é
imprescindível
à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021